Tribunal: TCU
Processo: 014.521/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6503/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 243, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Frederich Duque Morcerf Ebrahim (CPF XXX.466.804-XX), nos termos do art. 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe ciência a esse respeito; e b) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.521/2011-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Auxiliadora Lins Maia Gomes (XXX.390.734-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.